Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-77.2023.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001189-77.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILCIVANA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 010.609.201-40 (RECORRENTE), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1001189-77.2023.8.11.0011 – Juizado da Fazenda Pública de Mirassol D’Oeste – MT.

RECORRENTE: GILCIVANA PEREIRA DE SOUZA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR ESTADUAL – VERBAS RECONHECIDAS –
ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF E STJ (TEMA 810 E 905) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os índices referentes aos juros e a correção monetária deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA nº 905.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que impôs ao recorrido o pagamento em favor da parte recorrente do terço constitucional de férias sobre os 15 dias não pagos dos últimos 05 anos contados da distribuição da ação, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia a aplicação de juros e correção monetária a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

O Ilustre Representante do Ministério Público que oficia perante este Colegiado Recursal, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pleiteia a aplicação de juros e correção monetária a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Acolho parcialmente tal tese recursal, eis que, conforme decidido pelo STJ (Tema 905), em caso de débito da Fazenda Pública com servidor público, a partir de julho/2009, deverão incidir juros de mora com base no índice da remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do efetivo prejuízo.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de alterar a data de incidência da correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA nº 905.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023